Tribunal: TJDFT
Processo: 0725873-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725873-23.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: OBRA DE ASSISTENCIA A INFANCIA E A SOCIEDADE AGRAVADO: ISVPG PROVINCIA NOSSA SENHORA DOS POBRES DECISÃO OBRA DE ASSISTENCIA A INFANCIA E A SOCIEDADE interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 130356097, autos originários) proferida na ação de manutenção de posse movida contra ISVPG PROVINCIA NOSSA SENHORA DOS POBRES, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Vistos. Cuida-se de Ação de Manutenção de Posse, com pedido liminar (tutela de evidência) (emenda substitutiva acostada em ID 106130149, págs. 5/32), movida por Obra de Assistência a Infância e a Sociedade em desfavor de ISVPG Província Nossa Senhora dos Pobres, tendo como objeto o imóvel localizado na “Rua 48, Lote 420, Centro, São Sebastião-DF”. Em apertada síntese, relata a requerente tratar-se de instituição sem fins lucrativos, atuante na educação infantil (“creche”), desenvolvendo suas atividades no imóvel objeto do litígio desde o ano de 1992. Aduz que, no ano de 2002, representantes da requerida entraram em contato com a diretoria da parte autora informando que possuíam os direitos de posse relativos ao bem imóvel em questão, ocasião em que a ré propôs a realização de um contrato de comodato, por um período determinado, o que restou firmado à época pelos dirigentes da ora requerente. Destaca a realização de parcerias com a iniciativa privada e com o poder público, no ano de 2019, que ensejaram um aumento significativo na oferta de atendimento das crianças, demandando diversas benfeitorias no imóvel. Ressalta, neste ínterim, que a atual gestão da requerente identificou que o bem imóvel por ela ocupado, em verdade, se trata de bem público, de propriedade da TERRACAP, concluindo, assim, “que a documentação apresentada pela ré, em 2002, não condizia com a realidade, eis que não possuía qualquer propriedade ou direitos sobre o imóvel em questão” (ID 106130149, pág. 21). Em sequência, relata ter requerido junto à TERRACAP a regularização urbanística e fundiária da sua ocupação, com base na Lei Complementar no 806 de 2009, contudo, destacou que “apesar de a TERRACAP, em análise inicial, entender que a Requerente encontra-se ocupando uma unidade imobiliária, com uso ‘não permitido’, constatou a possibilidade de regularização de sua ocupação” (ID 106130149, pág. 23). Assevera que, após a abertura do processo de regularização, vem sendo questionada pela requerida sobre a abertura do referido procedimento administrativo, inclusive mediante envio de notificação extrajudicial trazendo a informação de que a demandada estaria disponibilizando o imóvel para as atividades da requerente até o dia 15 de maio de 2022 (prazo definido no contrato de comodato - 5 anos), motivo pelo qual pleiteia o deferimento da manutenção de sua posse. Desta feita, requer, liminarmente, que seja mantida na posse do bem imóvel objeto do litígio, subsidiariamente, pugna pela determinação de manutenção na posse em sede de tutela de urgência e, ao final, a manutenção definitiva da posse do referido imóvel. Juntou documentos em ID 103087527 a ID 103090682. Sobreveio emenda substitutiva à exordial em ID 106130149 (páginas 5/32), acompanhada dos documentos de ID 106130151 a ID 106130154. Ato contínuo, foi prolatada sentença (ID 106148031) indeferindo a petição inicial, todavia, sobreveio acórdão (ID 128873126, págs. 1/6) que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, determinando o regular prosseguimento da ação. Em sequência, a autora ratificou a pretensão inaugural, nos termos da petição apresentada em ID 130281700. Decido acerca da medida liminar pleiteada. Trata-se de Ação de Manutenção de Posse por meio da qual a parte autora almeja ser mantida na posse do imóvel localizado na “Rua 48, Lote 420, Centro, São Sebastião-DF”, o qual foi cedido pela demandada à requerente a título de comodato (vide instrumento contratual colacionado em ID 103090680, págs. 23/24). Neste ínterim, argumenta a parte autora ter identificado que o imóvel por ela ocupado, em verdade, se trata de bem público, de propriedade da TERRACAP. Neste toar, ressalta que já teria formulado pedido administrativo junto ao órgão público competente com o fito de regularizar sua ocupação da área. Ressalta que após a abertura do processo de regularização vem sendo questionada pela requerida, inclusive mediante envio de notificação extrajudicial indicando a data final do comodato firmado entre as partes, o que motivou o ingresso do presente feito. Sustenta, assim, que a requerida está praticando atos de turbação sobre a posse exercida no imóvel em referência. Pleiteia, neste contexto, a concessão da liminar de manutenção de posse, conforme disposto nos artigos 561 e 562 do CPC, e, subsidiariamente, pela manutenção da sua posse em sede de tutela provisória de urgência. Neste diapasão, cumpre ressaltar que o art. 561 do CPC dispõe que para a interposição da ação de manutenção de posse, deve a parte autora comprovar: a sua posse; a turbação praticada pela parte ré; a data da turbação; e a continuação da posse, embora turbada. Ademais, nos termos do art. 562 do CPC, são exigidos dois requisitos para a concessão da liminar pleiteada: um pressuposto temporal, no sentido de que se cuide de “força nova” (com referência ao art. 558 do CPC), e um pressuposto probatório, no sentido de que tenham sido trazidos aos autos elementos probatórios capazes de, em sede de juízo de cognição sumária, convencer o magistrado acerca da probabilidade das alegações deduzidas na peça inaugural. Na hipótese dos autos, a princípio, e em juízo de cognição sumária, não há prova inequívoca da verossimilhança das alegações autorais, porquanto não restou suficientemente esclarecida a questão acerca da efetiva turbação exercida pela demandada. Neste sentido, a parte autora fundamenta a existência de suposta turbação praticada pela ré em decorrência, essencialmente, do recebimento de notificação extrajudicial em que a comodante, ora demandada, lhe adverte quanto ao comportamento contraditório adotado em relação aos termos estipulados no contrato de comodato, e quanto à data final previamente acordada no respectivo instrumento (vide ID 103090682, páginas 1/2). Não obstante, ao que parece, a notificação encaminhada pela demandada trata-se de mero exercício regular do direito, não havendo que se falar, neste contexto e diante dos elementos probatórios até então veiculados nos autos, em turbação ou desrespeito à posse do possuidor direto. Ora, a requerente continua a exercer suas atividades no bem imóvel objeto do litígio, conforme expressamente mencionado na exordial (vide causa de pedir em ID 106130149, pág. 9) e evidenciado nas fotografias colacionadas em ID 106130149 (págs. 11/20), inexistindo, neste primeiro momento processual, provas de que a ré esteja praticando qualquer ato prejudicando a posse exercida pela autora. De fato, a notificação encaminhada à autora pela demandada, por si só, não é, ao menos até o momento, capaz de ameaçar ou gerar qualquer embaraço ao exercício da posse pela requerente, não estando caracterizada, assim, a turbação. Vale ressaltar que a notificação encaminhada à requerente (acostada em ID 103090682, páginas 1/2), no que tange ao término do vínculo contratual estabelecido entre as partes, apenas alertou que “o contrato pactuado se encerrará em 15 de maio de 2022”, o que, aparentemente, demonstra pleno respeito aos termos outrora estipulados contratualmente (vide cláusula terceira do contrato de comodato acostado em ID 103090680, pág. 23). Neste contexto, a referida notificação extrajudicial demonstrou mero caráter informativo, eis que encaminhada na finalidade de dar ciência à requerente acerca do descontentamento da demandada quanto ao comportamento contraditório da autora em tentar reverter a posse do imóvel cedido em comodato, demonstrando que protegerá e resguardará seus pretensos direitos, acaso necessário. Destaco, por oportuno, a precisa lição de Nelson Rosenvald e aparentemente aplicável (por analogia) ao caso em tela: “Se, porventura, um possuidor sentir-se ameaçado pelas constantes advertências de outrem, vazadas no intuito de buscar prontamente uma ordem judicial para afastá-lo da coisa, não poderá recorrer ao interdito proibitório, pois assevera o art. 153 do Código Civil que ‘não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito’. Por isso, o vocábulo ameaça deve ser entendido como ameaça da prática de atos materiais, e não do acesso ao poder Judiciário”. (Rosenvald, Nelson. Direitos Reais. Rio de Janeiro: Impetus, 2004, 3a ed., p. 286). Depreende-se, desta forma, que o feito demanda dilação probatória, uma vez que não há como se inferir, neste estágio processual, a presença dos requisitos autorizadores da liminar possessória (tutela de evidência) nos moldes pleiteados pela parte autora, mormente quanto ao disposto no art. 561, inciso II, do CPC. Ademais, à míngua de alegação de outra atuação significativa da requerida no intuito de agredir diretamente a posse da autora, além da notificação provada documentalmente, é despicienda a designação da audiência de justificação prévia diante da inexistência de fatos alegados a ser comprovados. Neste diapasão, incomprovada a suposta ocorrência de turbação pela parte ré, tem-se como impossível a verificação do prazo previsto no art. 561, inciso III do CPC, o que torna inaplicável o procedimento previsto no caput do art. 558 do CPC. Assim, deve ser aplicado o procedimento comum (conforme dispõe o art. 558, parágrafo único, do CPC), de modo que possível, em tese, a concessão de liminar desde que comprovados os pressupostos constantes no art. 300 do CPC/2015, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em tela, a tutela pleiteada possui natureza antecipada e verifico não se encontrarem presentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC, de modo que seu indeferimento é medida que se impõe. Com efeito, as provas produzidas até o momento não se mostram suficientes para evidenciar a probabilidade do direito da parte autora, haja vista que a questão debatida ainda se mostra controvertida, na medida em que não é possível verificar indícios contundentes que atestam a aludida turbação. Nos termos outrora ressaltados, não há nos autos efetiva demonstração de que a autora encontra alguma dificuldade em exercer normalmente a posse do bem imóvel objeto do litígio, razão pela qual não se mostra oportuno conceder, neste momento processual, a antecipação dos efeitos da tutela requerida, sendo razoável e necessária uma maior dilação probatória para que se possa aferir com maior convicção a realidade e veracidade dos fatos. De fato, a medida mais prudente é se aguardar a dilação probatória, obedecendo aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Assim, como não há nos autos elementos suficientes e concretos que indiquem a necessidade e justiça da antecipação dos efeitos da tutela pretendida, a boa prudência recomenda deixar à fase instrutória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o debate quanto às questões de fato e de direito pertinentes ao litígio versado nos autos. Frisa-se, ainda, que a decisão de indeferimento da tutela em questão é plenamente reversível, podendo ser revista e alterada quando da devida instrução probatória do feito e a partir da maior elucidação da questão posta em Juízo, se restar verificada a necessidade para tanto. Dessa forma, constatado que não se encontram presentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC, o indeferimento da tutela de urgência requerida é medida que se impõe. Desta feita, providencie a Secretaria a INTIMAÇÃO (eis que a citação da parte ré restou operada em ID 110986519) da parte requerida (por intermédio dos patronos constituídos nos autos – ID 113562435), para que apresente defesa em 15 (quinze) dias úteis, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos alegados na petição inicial e seguimento do processo à revelia - “facultada a apresentação em preliminar de defesa de proposta escrita de acordo, sem que isto implique em reconhecimento do pedido” (arts. 186, 219, 231, I e § 1o, 335, III, do CPC de 2015). Intime-se. Cumpra-se.” A agravante-autora alega que desenvolve suas atividades de assistência social desde 1992 no imóvel localizado na Rua 48, lote no 420, centro, São Sebastião/DF, que corresponde, atualmente, à rua 47, área especial no 4, centro, São Sebastião/DF e que foi notificada extrajudicialmente pela agravada-ré, a qual sustenta ser a proprietária do imóvel. Defende que a turbação está demonstrada nos autos e que possui a legítima posse do local onde funciona a instituição desde o ano de 1992. Afirma que “resta claro que a Agravada está praticando turbação sobre a posse da Agravante, a qual desempenha as suas atividades filantrópicas no local, desde 1992, ou seja, há mais de 29 (vinte e nove) anos.” (id. 37942283, pág. 20). Requer seja deferido o efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir a liminar de manutenção de posso. Preparo (id. 37949522). É o breve relatório. Decido. Inicialmente, ressalto que, embora a agravante-autora tenha requerido a concessão de efeito suspensivo, na verdade, busca a antecipação da tutela recursal para que seja deferido seu pedido de concessão de liminar de manutenção de posse. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O art. 560 do CPC prevê que “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.” Já o art. 561 do CPC dispõe que incumbe ao provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Nesses termos, incumbe ao autor da ação possessória demonstrar a sua posse, a turbação e a data da turbação. Das provas apresentadas pela agravante-autora constata-se que as partes celebraram contratos de comodato referente ao imóvel em 22/4/02, com prazo de 10 anos, em 12/4/12, com prazo de cinco anos, e em 15/5/17, com prazo de cinco anos (id. 32096419, autos originários). Da análise dos autos verifica-se que a propriedade do imóvel está registrada em nome do Distrito Federal, conforme matrícula no 141.676 do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (id. 32096419, pág. 19). A agravante-autora, em 7/12/20, apresentou à Terracap requerimento de regularização urbanística e fundiária das unidades imobiliárias ocupadas por entidades religiosas ou de assistência social, cujo processo encontra-se em análise perante a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal (id. 32096419, autos originários). A parte autora fundamenta a existência da turbação praticada pela agravada-ré em decorrência do recebimento de notificação extrajudicial em que a comodante, ora agravada, lhe adverte quanto ao comportamento contraditório adotado em relação aos termos estipulados no contrato de comodato, e quanto à data final previamente acordada no respectivo documento (id. 103090682, autos originários). Nessa análise inicial, verifica-se que a notificação encaminhada à agravante-autora, por si só, não é capaz de ameaçar ou gerar qualquer embaraço ao exercício da posse da parte autora, não sendo suficiente para demonstrar a alegada turbação, a ensejar o deferimento da liminar de manutenção de posse. Assim, imprescindível dilação probatória, a fim de que melhor sejam demonstrados os fatos narrados pela agravante-autora, uma vez que não estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar de manutenção de posse. O art. 300 do CPC dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Ainda que evidenciada a probabilidade do direito, não há elementos nos autos que demonstrem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar o deferimento da tutela de urgência, uma vez que a agravante-autora está na posse do imóvel e a suposta turbação perpetrada pela agravada-ré se limitou ao envio de notificação extrajudicial, na qual defende que a comodatária formule “[...] pedido de desistência da regularização do imóvel em nome da OASIS” (id. 32096420, autos originários). Em conclusão, os elementos dos autos não evidenciam perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 10 de agosto de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora